Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726602-41.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA APELADO: ALEX JUNIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA em face da sentença de ID 76798030 proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que julgou procedente a Ação Declaratória ajuizada por ALEX JUNIO DA SILVA. A empresa apelante requer a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação. Despacho de ID 76856030 intimando-o para juntar documentos para embasar seu pedido, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 77283420. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade de concessão dos benefícios para pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos. Vejamos: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula no 481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012.) O entendimento segue válido e sendo aplicado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto por esta eg. Corte. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame (...) 4. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.680.615/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPO DA PERSUASÃO RACIONAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). 2. A mera alegação de crise financeira, ausente qualquer elemento comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas processuais, impede a concessão do pedido, devendo-se, ainda, notar a prática de ato incompatível (recolhimento de custas) com o pleito formulado. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.245/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 2/9/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do CPC estabelecem que a gratuidade de justiça somente pode ser concedida à parte que efetivamente comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. 4. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante (balancetes e extratos bancários) não demonstram de modo suficiente a incapacidade econômica alegada, nem afastam a presunção de que possui condições de suportar as despesas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência financeira, não bastando mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de provas idôneas autoriza o indeferimento do benefício e a exigência de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. (Acórdão 2049215, 0710721-65.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O art. 99, § 1o, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica apenas quando deduzida por pessoa natural, sendo exigida prova objetiva para concessão da gratuidade à pessoa jurídica. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre de forma cabal sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. O extrato bancário apresentado pela agravante refere-se a período muito anterior (2019) e não evidencia, de forma atualizada e idônea, a alegada hipossuficiência, sobretudo diante do capital social de R$1.100.000,00 e da atuação empresarial consolidada no mercado há mais de dez anos. (...) (Acórdão 2045834, 0719089-25.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) No caso dos autos, a empresa apelante foi devidamente intimada, mas não juntou documentação para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, motivo pelo qual é impossível conceder a gratuidade de justiça a ela, ante o descumprimento de requisito essencial. Assim, considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 17:23:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador